Tribunal: TCU
Processo: 027.606/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1532/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, em considerar prejudicado, para fins de registro, por perda de objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.606/2022-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Altair Silva Carvalhaes (XXX.042.247-XX); Ana Maria Navarro Silva (XXX.173.987-XX); Angelica Maria Martins Vegini (XXX.944.309-XX); Hilda Carneiro de Carvalho (XXX.956.817-XX); Iara dos Santos Costa (XXX.025.397-XX); Irani Costa Lima (XXX.880.707-XX); Ivani dos Santos Costa da Silva (XXX.334.177-XX); Izabel Cristina dos Santos Costa (XXX.976.677-XX); Jacyra Rosa Chaves (XXX.399.407-XX); Luiza Silva Perazzini (XXX.228.827-XX); Luzibel Alves dos Santos (XXX.793.217-XX); Maria das Gracas Santos Rezende (XXX.335.175-XX); Rosalba Rosa Braga (XXX.349.878-XX); Rosilda Rosa (XXX.349.908-XX); Rosivalda Rosa dos Santos Deus (XXX.867.608-XX); Teresa Guilhermina dos Santos Mattos (XXX.154.947-XX); Valentina Cardoso Goncalves (XXX.648.247-XX); Vera Lucia dos Santos Padua (XXX.164.197-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.